Tribunal: CARF
Processo: 10660.724561/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.724561/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.392 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
IMÓVEL RURAL. ÁREA TOTAL E DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS.
O laudo técnico idôneo é documento hábil a respaldar alterações na
Distribuição da Área do Imóvel Rural e na Distribuição da Área Utilizada pela
Atividade Rural, quando não haja requisito legal específico.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA COBERTA POR
FLORESTA
NATIVA.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
TEMPESTIVO. AUSÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da
prova da existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da
prova da entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA perante o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa. No mérito, por maioria de votos,
em dar parcial provimento ao recurso para alterar a área ocupada com pastagens para 112,1450
ha, alterar a área ocupada com produtos vegetais para 23,6973 ha, alterar a área ocupada com
benfeitorias para 1,9811 ha, e alterar da área total do imóvel para 237,8816 ha. Vencidos os
conselheiros João Mauricio Vital, Monica Renata Mello Ferreira Stoll e Sheila Aires Cartaxo
Gomes, que negaram provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-009.391, de 13 de agosto de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10660.724557/2011-81, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.724561/2011-49
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.392 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724561/2011-49

Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante
notificação de lançamento através do qual se exige o crédito tributário R$ 47.169,08.
A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural —ITR do
Exercício: 2008, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Bela Vista, com área total
de 385,3 ha., Número de Inscrição — NIRF 2.227.122-8, localizado no município de Bueno
Brandão-MG.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de oficio
decorreu da alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR
em relação aos seguintes fatos tributários:
Área de Reflorestamento: foi glosada a área de 358,1 hectares, declarada como
Área de Reflorestamento, por falta de comprovação.
Área de Pastagens: foi alterada a área declarada de pastagens de zero para 285,7
hectares, com base nos seguintes fundamentos extraídos do relatório fiscal que integra a
notificação de lançamento:
Da análise das informações constantes da DITR, verificamos que
embora o contribuinte tenha informado o quantitativo de animais
existentes e apurado a área de pastagem de 285,7 ha, esta não foi
considerada no quadro de distribuição da área utilizada.
Valor da Terra Nua - VTN: regularmente intimado, o contribuinte deixou de
apresentar laudo técnico de avaliação do valor da terra nua, motivo pelo qual o VTN declarado
pelo sujeito passivo foi substituído pelo constante do Sistema de Preços de Terras da Secretaria
da Receita Federal — SIPT, com base nos seguintes fundamentos extraídos do relatório fiscal
que integra a notificação de lançamento:
Considerando que o interessado não apresentou Laudo com os requisitos
acima e nem outros elementos que demonstrem o valor atribuído ao
imóvel, arbitramos o VTN com o preço SIPT e glosamos a área de
reflorestamento de 358,1 ha, ressaltando que a área de pastagem foi
alterada de zero para 285,7 ha, pelo motivo acima exposto.
A Lei 9.393/96, no art. 14, estabelece que no caso de subavaliação do
valor do imóvel, a Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de oficio do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constantes do sistema SIPT (Port. 447/02), e os dados
de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados
em procedimento de oficio.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.392 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724561/2011-49

Dentro dessa determinação legal, como o valor da terra nua da DITR
(R$ 738,84/ha) está subavaliado, em vista do constante do SIPT (R$
10.000,00/ha), considerou-se esse último, referente ao município de
Bueno Brandão/MG, com base no menor valor da terra nua, por hectare,
ou seja, o VTN/ha, com aptidão agrícola de menor valor comercial.
Arbitrando-se o valor o valor da terra nua VTN, Exercício: 2008, o valor
do imóvel foi aumentado para o total de R$ 3.853.000,00, conforme
demonstrado:
Área Total do Imóvel: 385,3 ha e VTN/ha = R$ 10.000,00/ha
VTN do imóvel = VTN/ha x Área do Imóvel = R$ 10.000,00/ha x 385,3
ha = R$ 3.853.000,00
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
Impugnação
O representante do espólio, qualificado nos autos, apresentou impugnação e após
relatar os motivos da autuação, passou a tecer suas alegações, cujos pontos relevantes para a
solução do litígio são:
Alega que incorreu em erro quanto à área total do imóvel informada na DITR,
esclarecendo que área total do imóvel correta é 237,88 hectares, conforme comprova o
levantamento topográfico em anexo, realizado com base nas áreas descritas no instrumento de
partilha amigável, homologado judicialmente. Explica que, por se tratar de aquisição antiga, a
área escriturada não corresponde à real apurada e, que, além disso, houve uma cessão de direitos
hereditários ao Sr. Mário Mazolini, CPF n° 866.496.048-87, da área de 91,96,00 hectares,
conforme comprova a cópia anexa do instrumento de partilha homologado judicialmente.
Alega que não existe área de reflorestamento no imóvel, mas sim, áreas cobertas
por florestas nativas, área de preservação permanente, área utilizada com pastagens e culturas
diversas, conforme consta no Laudo de Distribuição e Ocupação de Solo emitido por Engenheiro
Agrônomo, em anexo.
Contesta o valor da terra nua arbitrado, sustentando que o imóvel foi avaliado em
R$ 1.902.400,00 pela Prefeitura Municipal, conforme Declaração da Chefe da Divisão de
Lançamento, Tributação, Cadastro e Fiscalização Fazendária do Município de Bueno Brandão,
em anexo, sendo que essa avaliação considerou a área de 237,8 hectares como terra nua, mas, se
forem considerados outros fatores como área, localização e características do terreno, o valor de
mercado é bem inferior, pois trata-se de um terreno muito acidentado, de difícil acesso e situado
a 15km da sede do Município.
Pede a suspensão do processo administrativo tributário e o cancelamento do
credito tributário lançado.
A decisão de piso julgou improcedente a impugnação. Por oportuno, transcrevo a
ementa do respectivo acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
NIRF: 2.227.122-8 - Fazenda Bela Vista
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.392 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724561/2011-49

ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. PROVA INEFICAZ.
A prova da área total do imóvel deve corresponder ao período do
lançamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA COBERTA POR
FLORESTA
NATIVA.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
TEMPESTIVO.
AUSÊNCIA.
NÃO
RECONHECIMENTO
DA
ISENÇÃO.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende
da prova da existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e
da prova da entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA
perante o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA.
BENFEITORIAS. LAUDO TÉCNICO INEFICAZ.
É ineficaz o laudo técnico desacompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART.
VALOR DA TERRA NUA E IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO
DE BENS IMÓVEIS - ITBI.
O valor venal de bem imóvel rural fixado para fins de apuração do ITBI,
notadamente quando não se refere ao período do lançamento, não é prova
eficaz do valor de mercado do bem porque não atende os requisitos de
avaliação de imóveis rurais previstos na NBR 14653-3.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, o espólio do contribuinte apresentou recurso voluntário, cujas teses
seguem sumariadas:
 Alega ter havido erro material na elaboração da DITR, de modo que a área
do imóvel a ser considerada é de 224,6ha (o que estaria comprovado por
certidões de registro e formal de partilha homologado judicialmente).
Aduz que um dos imóveis integrantes da propriedade rural, de 13,21,08 ha
já vinha sendo declarado no NIRF 2.2276121-0, em nome de Roberta
Flavia dos Santos Oliveira (CPF 056.833.566-01), e que foi excluído da
área total em 2013, para evitar bitributação.
 Aduz que o inventariado possuía mais três propriedades, cada uma delas
com seu próprio NIRF, e que provavelmente tiveram suas áreas somadas
ao NIRF 2.227.122-8, de modo a perfazer a área total de 385,3ha, que
reputa equivocada. Admite que o valor da terra nua de 8.000,00 o ha é
correto, e foi utilizado como parâmetro para retificação das declarações
dos exercícios seguintes ao lançamento.
 Alega ter incorrido em erro na indicação da utilização das áreas do imóvel,
o que se revela pela existência de animais de grande porte, cultura de café,
terreiros de café, barracão, casas de colonos, paiol, engenho, estradas etc.,
ficando evidente o erro.

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.392 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724561/2011-49

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir.
Não conheço da alegação de que um dos imóveis integrantes da propriedade rural, de
13,21,08 já vinha sendo declarado no NIRF 2.2276121-0, em nome de Roberta Flavia
dos Santos Oliveira (CPF 056.833.566-01), e que foi excluído da área total em 2013,
para evitar bitributação. Ocorre que essa matéria não foi suscitada na impugnação,
quedando-se preclusa.
Não há lide acerca do arbitramento do valor da terá nua; bem como não houve
questionamento acerca da glosa das áreas com reflorestamento.
Conheço das demais matérias do recurso.
O recorrente pretende sejam retificadas informações prestadas na DITR, de modo a
reduzir a área total do imóvel, bem com considerar as áreas ocupadas com atividade
rural (no total de 186,6 há), e a Área de Preservação Permanente de 20ha, o que foi
rejeitado pelo acórdão recorrido com base nos seguintes fundamentos:

Os documentos apresentados não comprovam que a área total do imóvel em 1o
de janeiro de 2007 era 237,88 hectares. A petição no processo de inventário é
posterior a essa data e não especifica a data da cessão de direitos hereditários.
Não consta dos autos as escrituras de cessão de direitos hereditários nem a
certidão das matrículas do imóvel. O levantamento topográfico se refere à
situação do imóvel em dezembro de 2011.
Os documentos apresentados também não são eficazes para comprovar a área de
benfeitorias e de produtos vegetais em 1o de janeiro de 2007. Ressalta-se que a
área de pastagens de 285,7 hectares foi considerada no lançamento tributário
para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel.
O laudo técnico e respectivo levantamento topográfico, além de não se referirem
ao período do lançamento, estão desacompanhados da Anotação de
Responsabilidade Técnica –ART, documento indispensável para este fim. Além
disso, a prova da área de produtos vegetais depende também da apresentação de
notas fiscais de insumos (adubos e sementes, por exemplo), notas fiscais de
produtor; certificados de depósito (nos casos de armazenagem do produto),
contratos ou cédulas de crédito rural, dentre outros documentos comprobatórios
da área plantada no período abrangido pelo lançamento.
Em suma, os documentos apresentados são ineficazes para comprovar, no
período do lançamento, a área total do imóvel, área de produtos vegetais e área
ocupada com benfeitorias.
De modo a suprir a deficiência de instrução probatória, o recorrente juntou o laudo
técnico de e-fls. 159 e ss, amparado por anotação de responsabilidade técnica (e-fls.
158), corroborando que a área total do imóvel era de 237,88,16 ha, assim distribuída:

01.
Área Ocupada com Benfeitorias úteis e Necessárias Destinadas à
Atividade Rural
R= 0,9889ha + 0,9922ha= 1,9811ha
2. Área de Preservação Permanente
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.392 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724561/2011-49

R=9,78,08ha
3. Área Coberta com Floresta Nativa
R=90,27,74ha
4. Área de Pastagem (nativa e plantadas)
R=112,1450ha
5. Área Ocupada com a Cultura de Café
R=23,69,73ha.
Referido laudo, em que pese tenha sido emitido após o fato gerador do ITR, é meio
idôneo de prova. Com efeito, uma vez que a fiscalização sempre ocorre após o fato
gerador, é de se esperar que os documentos dessa natureza também o sucedam no
tempo, sem que isso lhe retire o valor probatório.
A própria autoridade lançadora já admitiu a retificação de ofício da DITR revisada, de
modo a autorizar o computo da área com pastagem, que não havia sido consignada na
apuração do imposto, não obstante houvesse sido declarada na DITR, o que atrai a
competência desse colegiado para analisar o requerimento de retificação, postulado na
impugnação e reiterado no recurso voluntário.
O reconhecimento da área com pastagem torna verossímil a existência de benfeitorias
no imóvel, bem como o fato de que a DITR foi elaborada com evidentes erros materiais,
e que comportam correção, diante das provas apresentadas. Isso posto, manifesto-me
pela alteração dos valores das áreas ocupadas com pastagens para 112,1450ha, alteração
das áreas ocupadas com produtos vegetais para 23,69,73ha, alteração das áreas
ocupadas com benfeitorias para 1,9811ha, e da alteração da área total do imóvel para
237,88,16 ha
Quanto às áreas ocupadas com floresta nativa e com área de preservação permanente, a
inexistência do Ato Declaratório Ambiental tempestivo impede sejam reconhecidas
nesse voto.
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
matéria preclusa, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para alterar a área
ocupada com pastagens para 112,1450 ha, alterar a área ocupada com produtos vegetais
para 23,6973 ha, alterar a área ocupada com benfeitorias para 1,9811 ha, e alterar da
área total do imóvel para 237,8816 ha.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo da matéria preclusa e no mérito em dar parcial provimento ao
recurso para alterar a área ocupada com pastagens para 112,1450 ha, alterar a área ocupada com
produtos vegetais para 23,6973 ha, alterar a área ocupada com benfeitorias para 1,9811 ha, e
alterar da área total do imóvel para 237,8816 ha.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.392 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724561/2011-49

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital